Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-66.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DECLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em razão de agressões contra a ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica ou se é devida absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem elevado valor probatório quando encontra respaldo em outros elementos dos autos.
4. O prontuário médico e o laudo pericial indireto constataram múltiplas lesões compatíveis com agressão física, corroborando o relato da vítima.
5. A versão do réu em Juízo não se mostrou suficiente para infirmar as demais provas colhidas, especialmente diante de contradições com o depoimento colhido em sede preliminar.
6. Incabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões ofendem a integridade física da vítima, deixando vestígios constatados por exame clínico.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, 44, 59 77, 129, § 12o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 12, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: (TJDFT, ApCrim n. 0708308-92.2022.8.07.0017, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 12/4/2024; ApCrim n. 0705251-58.2020.8.07.0010, Relator: CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 09/05/2025; TJDFT, ApCrim n. 0709675-95.2019.8.07.0005, Relator: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 05/03/2025.